Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-31.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), CLAUDINEI ZANARDI - CPF: 532.007.991-53 (AGRAVANTE), RUTE RODRIGUES DA MOTA ZANARDI - CPF: 916.009.281-53 (AGRAVANTE), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ANDREIA STEELL FERREIRA GUEDES - CPF: 013.046.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIOMAR PIRES GOMES - CPF: 334.790.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PAGAMENTO DIRETO AO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução aplicou multa de 5% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Os agravantes haviam firmado compromisso de compra e venda com o executado e, após serem constituídos como depositários judiciais de valores penhorados, efetuaram pagamento diretamente à ex-cônjuge do devedor, contrariando ordem judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça a terceiros que descumprem ordem de depósito judicial, mesmo alegando boa-fé; (ii) estabelecer se o percentual fixado (5%) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

O terceiro, ao ser nomeado depositário judicial de valores penhorados, assume o dever legal de zelar pelo bem e depositá-lo em juízo, nos termos do art. 856, §2º, do CPC.

A destinação dos valores a terceiro fora dos autos, após ciência inequívoca da penhora e intimação judicial, configura descumprimento deliberado da ordem judicial, ainda que alegada boa-fé subjetiva.

O pagamento realizado fora dos autos, mesmo a pessoa supostamente legitimada por procuração, é ineficaz perante o exequente, consoante o art. 312 do CC, sendo de rigor a responsabilização dos agravantes.

A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra amparo no art. 77, §2º, c/c art. 774, IV, do CPC, sendo legítima diante da conduta que afronta a jurisdição executiva.

Contudo, o percentual de 5% sobre o valor da causa revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando-se a redução para 1%, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O terceiro nomeado depositário judicial responde pelo fiel cumprimento da ordem de consignação judicial, sendo irrelevante sua alegada boa-fé subjetiva. O descumprimento dessa obrigação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a imposição de multa nos termos do art. 77, §2º, do CPC. A fixação do percentual da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2º, 774, IV, e 856, §2º; CC, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, RAI n. 0250096-60.2019.8.09.0000, Rel. Desa. Maria das Graças C. Requi, j. 19.09.2019; TJMT, RAI n. 1016091-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião B. Farias, j. 01.12.2021; TJMT, RAI n. 1016974-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Claudinei Zanardi e outra
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida por Paulo Luiz Schaedler contra Fernando Rodrigo Schreiner, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça a ser paga pelos terceiros, ora agravantes, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente.

Inconformados, os agravantes sustentam que houve omissão na análise das manifestações e documentos juntados aos autos, uma vez que o crédito em questão era ilíquido, pois dependia da escrituração do imóvel para se tornar exigível. Sustentam que não fazem parte da relação processual originária, sendo terceiros de boa-fé atingido pelos atos expropriatórios. Seguem sustentando que a hipoteca que embasa a execução não foi regularmente registrada, de modo que a aquisição do imóvel se deu de maneira legítima e sem conhecimento de eventual gravame. Alegam que a decisão agravada não observou o princípio da dignidade da pessoa humana, além de afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao lhe impor penalidade excessiva, até por não ser parte na execução, possuindo envolvimento restrito a um montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente a um quinto do valor total da execução (R$ 1.500.000,00). Defendem que houve contradição na fundamentação da r. decisão, ao imputar responsabilidade pelo pagamento de valores já cedidos à ex-cônjuge do executado por meio de procuração pública, sem a devida análise da partilha de bens realizada entre o casal demandado. Pontuam que a decisão agravada aplicou multa sem observar o caráter excepcional dessa penalidade, não demonstrando que agiram dolosamente para frustrar a execução.
Requerem a reforma da r. decisão e, caso não seja este o entendimento, que haja minoração da multa aplicada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 275377387).

As informações foram prestadas (id. 275915863), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 276571862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Luiz Schaedler ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fernando Rodrigo Schreiner, visando o recebimento de R$ 1.580.444,95 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), oriundo de contrato de compra e venda de bovinos firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, foi informado pelo exequente que os terceiros Claudinei Zanardi e sua esposa Rute Rodrigues da Mota Zanardi, firmaram, em 16.03.2017, com o executado, contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, objeto da matrícula nº 15.940, do 1º CRI de Barra do Bugres/MT.

Em momento posterior, o MM. Juiz deferiu a penhora sobre os créditos remanescentes do contrato firmado entre os terceiros e o executado (id. 60446270 – pág. 60 – autos de origem), sendo constituído o terceiro Claudinei Zanardi como depositário judicial, nos termos do art. 856, §1º, do CPC, bem como determinado que o pagamento das parcelas contratadas fosse realizado judicialmente, vinculado à satisfação do crédito exequendo (id. 60446270 – pág. 69/70 – autos de origem).

Entretanto, o exequente se manifestou nos autos informando que o saldo remanescente (penhorado) do contrato foi pago pelo depositário ao devedor executado, contrariando a determinação judicial (id. 139354846 – autos de origem).

Diante disso, o condutor do feito determinou a intimação dos terceiros para se manifestarem acerca do quanto informado pelo exequente (id. 154484462), sendo afirmado pelos mesmos que efetuaram pagamento diretamente à ex-esposa do executado, com base em procuração pública que lhe conferia poderes para receber o valor, alegando que o crédito havia sido transmitido a ela em razão da partilha de bens decorrente da separação conjugal (id. 161735412).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não há dúvidas de que o terceiro Claudinei Zanardi descumpriu a determinação judicial e não exerceu seu múnus de depositário de modo regular e satisfatório, uma vez que agiu apenas visando a satisfação de seu interesse, para a obtenção da escritura de compra e venda do imóvel que havia adquirido do executado”
,
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça a ser paga pelos terceiros, ora agravantes, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente
(id. 175846287 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que houve omissão na análise das manifestações e documentos juntados aos autos, uma vez que o crédito em questão era ilíquido, pois dependia da escrituração do imóvel para se tornar exigível. Sustentam que não fazem parte da relação processual originária, sendo terceiros de boa-fé atingido pelos atos expropriatórios.

Seguem sustentando que a hipoteca que embasa a execução não foi regularmente registrada, de modo que a aquisição do imóvel se deu de maneira legítima e sem conhecimento de eventual gravame.

Alegam que a decisão agravada não observou o princípio da dignidade da pessoa humana, além de afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao lhe impor penalidade excessiva, até por não ser parte na execução, possuindo envolvimento restrito a um montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente a um quinto do valor total da execução (R$ 1.500.000,00).

Defendem que houve contradição na fundamentação da r. decisão, ao imputar responsabilidade pelo pagamento de valores já cedidos à ex-cônjuge do executado por meio de procuração pública, sem a devida análise da partilha de bens realizada entre o casal demandado.

Pontuam que a decisão agravada aplicou multa sem observar o caráter excepcional dessa penalidade, não demonstrando que agiram dolosamente para frustrar a execução.
Requerem a reforma da r. decisão e, caso não seja este o entendimento, que haja minoração da multa aplicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que a responsabilidade do terceiro-possuidor ou devedor do executado é rigidamente disciplinada pelo art. 856, do CPC, o qual prescreve que, uma vez constituído como depositário de crédito penhorado, o terceiro responde pela conservação da quantia e por sua destinação adequada — o que se traduz na obrigação de depositá-la em juízo, nos próprios autos da execução.

Dispõe o §2º do referido artigo que:
“O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.”

À vista disso, a inadimplência dos recorrentes quanto ao depósito judicial das parcelas devidas e sua deliberada destinação a terceiro fora dos autos, à revelia da jurisdição executiva, caracteriza inegável descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a alegada boa-fé subjetiva, até porque foram pessoalmente intimados da constrição.

Na verdade, não há dúvidas de que o pagamento realizado diretamente ao executado ou a terceiro, após a intimação da penhora, é ineficaz perante o exequente, nos termos do art. 312, do Código Civil:
“Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.”

Nesse contexto, ao optarem por solver a obrigação extrajudicialmente, os agravantes não apenas descumpriram a determinação judicial, mas também atuaram em violação à integridade da jurisdição executiva, o que legitima a imposição da sanção por ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante preconizado no art. 77, §2º, do CPC, que assim dispõe:
“A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, devida ao Estado.”

No que tange à alegação de que a hipoteca constituída em favor do exequente não teria sido registrada na matrícula do imóvel, gerando expectativa legítima nos agravantes quanto à inexistência de ônus, também tal argumento não os exime da obrigação legal de respeitar a constrição judicial posteriormente imposta, tampouco reveste de legalidade o descumprimento deliberado de decisão judicial proferida nos autos da execução, da qual tinham plena ciência.

Com efeito, a ausência de registro da hipoteca não ilide os efeitos da penhora regularmente deferida nos autos da execução, uma vez que a relação jurídica em tela desloca-se do plano real ao plano obrigacional – incidindo sobre créditos decorrentes de obrigação contratual, e não sobre a propriedade ou posse do bem alienado.

Destaco ainda que o argumento relativo à titularidade do crédito por Andrea Steel Ferreira, ex-cônjuge do executado, com base em partilha de bens e procuração, não foi reconhecido em Juízo e, mesmo que admitido como verdadeiro, não suprime o dever legal dos agravantes de acatar a ordem de penhora e consignar os valores judicialmente, porquanto eventual redirecionamento da titularidade do crédito exige reconhecimento judicial prévio e oportuno.

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PENHORA. DEPOSITÁRIO FIEL. VENDA DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTAS APLICADAS CONFIRMADAS. RAZOABILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.

2. Ao ser nomeado depositário, o indivíduo adquire o ônus de manter a coisa em seu poder e em bom estado de conservação. Embora não seja mais admitida a prisão civil do depositário infiel, ainda há como consequência do descumprimento dos deveres legais deste.

3. O desrespeito à ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, inciso IV, § 2º, do Código de Processo Civil. Cabível a estipulação de multa no caso do descumprimento do compromisso assumido perante o juízo singular . Trata-se, na verdade, de ato atentatório ao exercício da jurisdição. A gravidade da conduta praticada é significativa, pois, denota a má-fé do agravante, decorrente do descumprimento da responsabilidade assumida perante o Poder Judiciário.

4. Os percentuais fixados nas multas aplicadas - 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé a ser revertida em benefício do exequente, e 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, a ser revertida a favor do Estado de Goiás - mostram-se razoáveis, ante as peculiaridades do caso, considerando-se o grave fato da venda de um bem imóvel penhorado pelos fiéis depositários.

5. O julgamento de que houve má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça ocorreu na vigência do CPC/15, razão pela qual as penalidades aplicadas na decisão proferida na vigência do referido código, devem seguir as regras deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJGO, RAI n. 0250096-60.2019.8.09.0000, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Das Graças Carneiro Requi, j. 19.09.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONDENOU O FIEL DEPOSITÁRIO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – DESCARTE DO BEM DEPOSITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC).

O agravante FERNANDO LUIS STOFFEL, representante da também depositária S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem). Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel.

O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão
.”
(TJMT, RAI n. 1016091-39.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.12.2021 – negritei).

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC.

Todavia, a razão acompanha os agravantes quando defendem que a multa foi aplicada em patamar elevado, qual seja 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização dos bens penhorados nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em percentual elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a sua redução é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI n. 1016974-78.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.07.2024 – negritei).

Na verdade, não se extrai motivos nos autos para justificar a fixação da multa no referido percentual.

Diante disso, ante a configuração da hipótese prevista no
art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC
, tenho que a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor do exequente, ora agravado, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos terceiros, ora agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025